Tribunal: TJES
Processo: 5004181-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA FELISBERTO ARRIVABENE

APELADO: VERA LUCIA FERRARI FELISBERTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de parcelamento das custas processuais deve ser requerido de forma tempestiva, no momento da interposição do recurso.

2. Ausente o preparo e não admitido o parcelamento, impõe-se o reconhecimento da deserção.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5004181-49.2022.8.08.0014

Agravante:
Maria da Glória Felisberto Arrivabene

Agravada:
Vera Lucia Ferrari Felisberto

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Maria da Glória Felisberto Arrivabene contra a decisão monocrática de id. 8861962, que não conheceu do recurso de apelação em virtude de deserção, ante o não pagamento das custas processuais e a extemporaneidade do pedido de parcelamento.

Em suas razões recursais, a agravante alega em síntese que (a) possui direito à gratuidade de justiça, haja vista sua hipossuficiência econômica; (b) o pedido de parcelamento das custas deveria ser acolhido, ainda que apresentado de forma extemporânea, com fundamento no princípio do acesso à justiça.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção, merece reforma.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é de se destacar que a decisão de id. 8372087 indeferiu o pedido à agravante com base na ausência de comprovação da alteração da situação econômica após a sentença, eis que o benefício já havia sido indeferido em primeiro grau.

A agravante, ao invés de recorrer dessa decisão, limitou-se a requerer o parcelamento das custas processuais, pedido esse que foi apresentado tardiamente, após o indeferimento da gratuidade.

Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, o parcelamento das custas é uma modalidade de gratuidade da justiça, de modo que deve ser requerido tempestivamente, ou seja, no momento da interposição do recurso.

A jurisprudência do TJES labora no sentido de que pedidos de parcelamento apresentados de forma extemporânea, como no caso dos autos, não podem ser admitidos:

“
O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal
” (TJES, Apelação Cível n. 0005728-43.2016.8.08.0008, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.05.2024).

Como bem salientado na decisão agravada, o parcelamento deveria ter sido solicitado conjuntamente com a interposição da apelação, e sua formulação posterior à decisão que indeferiu a gratuidade configura evidente descumprimento do prazo processual para comprovação do preparo.

O princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela agravante, não tem o condão de afastar a deserção quando há ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, como o preparo, que é exigido para o conhecimento do recurso.

Registro finalmente que,
apenas em sede de agravo interno
, a agravante trouxe Folha Resumo do CadÚnico datada de 14/08/2024 (id. 9503669), fazendo jus à gratuidade da justiça para este recurso específico, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

“O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão.” (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

Defiro a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.